Tribunal: TJMT
Processo: 1041527-58.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041527-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RENATO DE ANDRADE GOMES - CPF: 908.283.996-20 (ADVOGADO), ALE COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (AGRAVANTE), MARCONI MAQUINAS E MINERACAO LTDA - ME - CNPJ: 14.626.696/0001-70 (AGRAVADO), MARCIA BERTHO SILVA - CPF: 620.931.931-91 (AGRAVADO), ONIWALDO MALDONADO DA SILVA - CPF: 314.467.951-87 (AGRAVADO), MARCOS VANOR BERTHO - CPF: 362.202.131-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. INTIMAÇÃO DA PENHORA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE LASTRO FÁTICO. REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que, após reconhecer a regularidade das citações dos executados, autorizou o levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD apenas em relação a uma executada regularmente intimada da penhora, mantendo a suspensão quanto aos demais até a efetiva intimação, sendo o recurso voltado ao reconhecimento da validade das intimações e ao levantamento integral dos valores constritos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se são válidas as intimações da penhora dirigidas aos endereços constantes dos autos, ainda que infrutíferas, à luz dos arts. 274, parágrafo único, e 841, §§ 2º e 4º, do CPC; (ii) estabelecer se é possível o imediato levantamento dos valores bloqueados sem a comprovação inequívoca da regular intimação dos executados.

III. Razões de decidir

Reconhece-se que a controvérsia acerca da validade das citações foi superada por decisão posterior do juízo de origem, que expressamente afirmou sua regularidade, acarretando perda parcial do objeto recursal nesse ponto.

Aplica-se o art. 841 do CPC, que impõe a intimação do executado após a formalização da penhora, preferencialmente de forma pessoal quando inexistente advogado constituído.

Incide a presunção de validade das intimações enviadas ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, especialmente quando não há comunicação de mudança de endereço pela parte, em consonância com o dever previsto no art. 77, V, do CPC.

A jurisprudência admite a intimação ficta quando demonstrado que o insucesso decorre de conduta imputável ao executado, como mudança de endereço sem comunicação.

Exige-se, contudo, demonstração fática mínima de que a intimação foi encaminhada corretamente e que sua frustração decorreu de comportamento do executado, não sendo possível presumir automaticamente a validade sem esse lastro probatório.

A ausência de elementos suficientes nos autos impede o levantamento imediato dos valores bloqueados, sob pena de violação ao devido processo legal e à necessidade de fundamentação adequada das decisões.

Impõe-se a remessa da controvérsia ao juízo de origem para reapreciação da regularidade das intimações da penhora e eventual levantamento dos valores, à luz das normas processuais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: A presunção de validade das intimações enviadas ao endereço constante dos autos depende da demonstração de que o insucesso decorreu de conduta imputável ao executado. A regularidade da citação, uma vez reconhecida pelo juízo de origem, afasta a discussão recursal sobre sua nulidade.

O levantamento de valores penhorados exige comprovação da regular intimação da penhora, não sendo suficiente a mera presunção desacompanhada de lastro probatório.

Compete ao juízo de origem reapreciar a regularidade das intimações da penhora quando ausentes elementos suficientes para deliberação em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela
Ale Combustíveis S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1006209-32.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
Marconi Máquinas Usadas e Serviços Ltda. - ME
,
Márcia Bertho Silva
,
Oniwaldo Maldonado da Silva
e
Marcos Vanor Bertho
, voltada à satisfação do crédito de R$ 38.341,49, referente às duplicatas D2 041775A, D2 041775B e D2 041775C.

A decisão inicialmente agravada, id. 201920617, determinou: (a) a intimação da exequente para recolhimento das taxas necessárias à realização de pesquisas patrimoniais em sistemas como
SISBAJUD, RENAJUD
e
INFOJUD,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do pedido; (b) a suspensão, por ora, da expedição de levantamentos dos valores bloqueados; e (c) que não fossem consideradas válidas as citações realizadas de Oniwaldo Maldonado da Silva, Marcos Vanor Bertho e Marconi Máquinas Usadas e Serviços Ltda., devendo a autora indicar endereços atualizados para regular prosseguimento do feito. Posteriormente, ao apreciar embargos de declaração opostos pela exequente, o magistrado de origem, por decisão de id. 212827910, reconheceu equívoco parcial na deliberação anterior, assentando que as citações já haviam sido regularmente concretizadas, de sorte que a pendência remanescia apenas quanto à intimação da penhora de alguns executados; em consequência, autorizou o levantamento dos valores bloqueados apenas em relação à executada Márcia Bertho Silva, cuja intimação da penhora reputou positiva, mantendo, porém, a suspensão do levantamento de eventuais valores bloqueados em nome dos demais executados até a respectiva regular intimação da constrição.

Inconformada, a exequente recorre. Em suas razões recursais, id. 330382367, a agravante sustenta, em síntese, que (i) o Juízo
a quo
reputou inválidas as intimações relativas aos bloqueios efetivados via
SISBAJUD
em relação a Oniwaldo Maldonado da Silva e Marcos Vanor Bertho, suspendendo o levantamento dos valores respectivos; (ii) segundo afirma, na conta bancária de Oniwaldo Maldonado da Silva teria sido bloqueada a quantia de R$ 126,16, ao passo que na conta bancária de Marcos Vanor Bertho teria sido constrita a quantia de R$ 773,23; (iii) as citações iniciais dos executados teriam sido regularmente efetivadas, conforme ARs indicados nos ids. 18158405, 21032013 e 18665936; (iv) os executados teriam permanecido inertes, sem apresentar embargos à execução e sem constituir advogado nos autos; (v) após os bloqueios via
SISBAJUD
, teria sido frutífera a intimação da penhora apenas de Márcia Bertho Silva, ao passo que as tentativas de intimação de Oniwaldo Maldonado da Silva e Marcos Vanor Bertho teriam restado infrutíferas, com certidões apontando, respectivamente, que o primeiro “não estava no endereço” e que o segundo “mudou-se”; (vi) todas essas tentativas teriam ocorrido, todavia, nos mesmos endereços para os quais foram enviadas e recebidas as citações iniciais; (vii) por isso, incidiria a presunção de validade prevista nos arts. 274, parágrafo único, e 841, § 4º, do Código de Processo Civil; e (viii) a paralisação da execução lhe causaria prejuízo concreto, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam reputadas válidas as intimações encaminhadas a Oniwaldo Maldonado da Silva e Marcos Vanor Bertho, determinando-se o imediato prosseguimento da execução com levantamento dos valores constritos em favor da exequente.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
, id.
331059899
.

As informações foram prestadas no id.
342522857, mantendo a decisão
.

Sem contrarrazões, consoante certidão de id. 346120374.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução movida pela
Alesat Combustíveis S.A.
em face de Marconi Máquinas e Mineração Ltda.

e outros.

Extrai-se dos autos, que a parte executada, devidamente citada, não efetuou o pagamento da obrigação, tampouco ofereceu bens a penhora ou opôs embargos à execução, sendo o valor cobrado incontroverso.

Diante da preferência da penhora em dinheiro, estabelecida no art. 835, I do CPC, o Magistrado de origem deferiu o pedido de penhora via
SISBAJUD
, para a penhora nas contas bancárias dos executados, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC.

O bloqueio restou parcialmente frutífero, no valor de R$ 2.843,36.

Determinada a intimação dos executados, somente a Sra. Márcia Bertho Silva foi devidamente intimada. Diante disso, o Magistrado de origem proferiu a decisão agravada, na qual autorizou o levantamento dos valores bloqueados apenas em relação à executada Márcia Bertho Silva, cuja intimação da penhora reputou positiva, mantendo, porém, a suspensão do levantamento de eventuais valores bloqueados em nome dos demais executados até a respectiva regular intimação da constrição.

Contra essa decisão, a exequente recorre. A
agravante sustenta, em síntese, que (i) o Juízo
a quo
reputou inválidas as intimações relativas aos bloqueios efetivados via
SISBAJUD
em relação a Oniwaldo Maldonado da Silva e Marcos Vanor Bertho, suspendendo o levantamento dos valores respectivos; (ii) segundo afirma, na conta bancária de Oniwaldo Maldonado da Silva teria sido bloqueada a quantia de R$ 126,16, ao passo que na conta bancária de Marcos Vanor Bertho teria sido constrita a quantia de R$ 773,23; (iii) as citações iniciais dos executados teriam sido regularmente efetivadas, conforme ARs indicados nos ids. 18158405, 21032013 e 18665936; (iv) os executados teriam permanecido inertes, sem apresentar embargos à execução e sem constituir advogado nos autos; (v) após os bloqueios via
SISBAJUD
, teria sido frutífera a intimação da penhora apenas de Márcia Bertho Silva, ao passo que as tentativas de intimação de Oniwaldo Maldonado da Silva e Marcos Vanor Bertho teriam restado infrutíferas, com certidões apontando, respectivamente, que o primeiro “não estava no endereço” e que o segundo “mudou-se”; (vi) todas essas tentativas teriam ocorrido, todavia, nos mesmos endereços para os quais foram enviadas e recebidas as citações iniciais; (vii) por isso, incidiria a presunção de validade prevista nos arts. 274, parágrafo único, e 841, § 4º, do Código de Processo Civil; e (viii) a paralisação da execução lhe causaria prejuízo concreto, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam reputadas válidas as intimações encaminhadas a Oniwaldo Maldonado da Silva e Marcos Vanor Bertho, determinando-se o imediato prosseguimento da execução com levantamento dos valores constritos em favor da exequente.

Pois bem.
A matéria devolvida a este colegiado está restrita a verificar se, à luz do regime jurídico dos arts. 274, parágrafo único, e 841, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, deve ser reformada a decisão de origem que, embora tenha reconhecido a regularidade das citações dos executados, manteve suspenso o levantamento dos valores bloqueados em nome dos demais devedores, excetuada Márcia Bertho Silva,

até a renovação da intimação da penhora.

Em perspectiva mais delimitada, o núcleo efetivamente desenvolvido nas razões recai sobre a validade das intimações relacionadas a Oniwaldo Maldonado da Silva e Marcos Vanor Bertho, inclusive porque a própria petição recursal individualiza, quanto a eles, os valores bloqueados e formula pedido de levantamento em favor da exequente.

É cediço que o art. 841 do CPC dispõe, em seu
caput,
que “
formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”;
o § 2º acrescenta que, inexistindo advogado constituído,
“o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal”;
e o § 4º estabelece, de maneira expressa, que
“considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2º quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274”.

Por sua vez, o art. 274, parágrafo único, consagra a regra segundo a qual se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não houver sido devidamente comunicada ao juízo. Soma-se a isso o dever processual do art. 77, V, do CPC, que impõe às partes o ônus de declinar e atualizar o endereço em que receberão intimações, e o princípio cooperativo do art. 6º do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é convergente com essa leitura sistemática. Em notícia institucional alusiva ao REsp 2.028.157, o STJ consignou que, uma vez citado o réu e ciente do endereço que lhe foi atribuído no processo, presumem-se válidas as intimações subsequentes remetidas ao endereço constante dos autos, salvo se a própria parte requerer expressamente alteração do local de recebimento.

Em outra decisão divulgada pela Corte, relativa à Terceira Turma, reafirmou-se a validade da intimação ficta expedida ao endereço declarado anteriormente pelo devedor, enfatizando-se os deveres de boa-fé e cooperação e a obrigação de informar eventual mudança de endereço ao juízo.

Também em precedente de tribunal estadual, extraído de fonte oficial, consignou-se que a falta de comunicação de mudança de endereço autoriza a incidência conjugada dos arts. 841, § 4º, e 274, parágrafo único, do CPC, reputando-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos. Embora esse julgado não seja vinculante, ele ilustra orientação compatível com a teleologia do sistema executivo, que repele comportamentos omissivos aptos a frustrar a efetividade da tutela jurisdicional.

Nada obstante, a correta aplicação dessas normas exige uma premissa fática mínima: a demonstração de que a intimação da penhora foi encaminhada ao endereço constante dos autos e de que eventual insucesso decorreu de circunstância imputável ao executado, como mudança sem comunicação, recusa, ocultação ou abandono do endereço informado.

A agravante afirma que os executados Marconi Máquinas e Mineração Ltda. - ME, Márcia Bertho Silva, Oniwaldo Maldonado da Silva e Marcos Vanor Bertho foram regularmente citados nos ids. 18158405, 21032013 e 18665936; sustenta, ainda, que, após bloqueios via
SISBAJUD
, a intimação da penhora de Márcia Bertho Silva foi frutífera, enquanto as tentativas referentes a Oniwaldo Maldonado da Silva e Marcos Vanor Bertho resultaram negativas, uma com a informação de que o executado “não estava no endereço” e outra com a anotação de que “mudou-se”, tudo nos mesmos endereços das citações iniciais.

Consoante se infere da decisão guerreada, o juízo de origem reconheceu expressamente que as citações dos executados foram regularmente concretizadas e que a pendência existente se refere apenas à intimação da penhora de alguns executados. Logo, já não subsiste o fundamento originário lançado no despacho de 24/07/2025, que havia reputado inválidas as citações de Oniwaldo Maldonado da Silva, Marcos Vanor Bertho e Marconi Máquinas Usadas e Serviços Ltda. Nessa extensão, a irresignação recursal perdeu objeto parcial, porque o próprio juízo de primeiro grau retratou-se quanto à nulidade das citações. O debate remanescente, portanto, não é mais sobre citação, mas sobre a suficiência ou não, das tentativas de intimação da penhora para permitir o levantamento dos valores constritos.

Nesse cenário, parece-me que a solução mais ajustada, técnica e fiel ao material probatório é a de acolhimento parcial da tese recursal. Explico.

É possível reformar a decisão recorrida para assentar, de modo expresso e com força preclusiva interna, que não há nulidade das citações dos executados, porque o próprio magistrado singular assim já o reconheceu na decisão de embargos de declaração.

De outro lado, caberá, pois, ao juízo de origem, aplicar, se for o caso, os arts. 274, parágrafo único, e 841, § 4º, do CPC, e deliberar, de forma motivada, sobre a possibilidade de imediata conversão da indisponibilidade em penhora e levantamento dos valores. Essa solução preserva, simultaneamente, a autoridade da retratação já operada em primeiro grau quanto às citações, a utilidade do recurso e a necessária prudência probatória quanto ao pedido mais incisivo de liberação imediata de numerário. É solução consentânea com o dever de motivação clara e precisa das decisões judiciais, previsto no art. 298 do CPC, e com o modelo cooperativo do processo civil contemporâneo.

Acresço, por oportuno, que a ausência de contraminuta de Márcia Bertho Silva e Oniwaldo Maldonado da Silva, certificada nos autos recursais, não supre a necessidade de lastro documental mínimo para o acolhimento total do pedido de levantamento. A revelia recursal ou a inércia do agravado não exonera o recorrente do ônus de instruir adequadamente o agravo com os elementos necessários à plena compreensão da controvérsia, ainda que os autos de origem sejam eletrônicos e a juntada das peças obrigatórias seja dispensada nos termos do art. 1.017, § 5º, do CPC. A dispensa legal de traslado obrigatório não equivale a autorização para decidir sem substrato cognitivo suficiente.

Em conclusão, reputo que o agravo merece acolhimento
parcial
, para esclarecer e afirmar que a controvérsia relativa à validade das citações foi superada pela decisão de embargos declaratórios, subsistindo apenas a discussão quanto à regularidade das intimações da penhora; e para determinar que o juízo de origem proceda, com base nos autos da execução, ao reexame dessa questão, observando a disciplina dos arts. 274, parágrafo único, 77, V, e 841, §§ 2º e 4º, do CPC, proferindo nova deliberação fundamentada sobre o levantamento dos valores constritos em nome dos executados ainda pendentes.

Ante o exposto, tenho por bem:
(a)
reconhecer, em consonância com a decisão de id. 212827910, a inexistência de nulidade das citações dos executados; e
(b)
determinar ao Juízo de origem que reaprecie a regularidade das intimações da penhora e o consequente levantamento dos valores bloqueados em nome dos executados remanescentes, com a observância dos arts. 274, parágrafo único, 77, V, e 841, §§ 2º e 4º, do CPC, mantida, por ora, a solução já consolidada quanto à executada Márcia Bertho Silva.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026